Tribunal: TJSP
Processo: 2229558-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229558-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
RENATO CHAGAS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229558-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.634
2
Habeas Corpus no: 2229558-04.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Renato Chagas da Silva
Juíza de primeiro grau: Dra. Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Voto no: 15.634
HABEAS CORPUS Pretensão de aguardar o julgamento
do recurso em liberdade - Descabimento Réu preso em
flagrante e mantido custodiado durante toda a instrução
Circunstâncias do delito que justificam a manutenção da
custódia.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Renato Chagas da Silva, alegando
que este sofreria constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bragança Paulista.
Sustenta a impetrante que o paciente que é primário e
tem residência fixa foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 485 dias-multa, no piso legal, como
incurso do art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06. Alega que a decisão, ao negar o apelo em
liberdade, carece de fundamentação legal e jurídica, uma vez que “o paciente em
questão certamente receberá o benefício oriundo do tráfico privilégio, descrito no
bojo do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (Lei de Tóxicos) em maior fração” bem
como fará jus a cumprimento de pena em regime mais brando.
Argumenta, ainda, que “não ocorreu explícita
indicação do motivo pelo qual as cautelares diversas da prisão não seriam
suficientes, de forma que a fundamentação na decisão ora mencionada afigurase
inidônea”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229558-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.634
3
Por fim, ressalta que as condições do cárcere são
precárias e diante da pandemia atual referente ao vírus Covid-19, associado ao
elevado risco de contaminação, deve ser determinada a soltura do paciente, nos
termos da recomendação no 62/20 do CNJ.
Sendo assim, requer “seja deferido em favor do
paciente o direito de recorrer em liberdade no expediente no
1501325-86.2019.8.26.0545, com ou sem a imposição de medidas” (fls. 1/27).
Junta os documentos de fls. 28/167.
A liminar pleiteada foi indeferida, dispensadas as
informações (fls. 169/171). O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela
denegação da ordem (fls. 181/187).
É o relatório.
2. Depreende-se da análise dos autos que a prisão
cautelar do paciente foi mantida durante toda a instrução criminal, uma vez que
presentes os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora,
proferida sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal
ainda que sujeita a recurso ficam ainda mais robustecidas as razões para sua
manutenção no cárcere, conforme destacou a MM. Magistrada singular, “em razão
da gravidade do crime, bem como ante o fato de já terem respondido presos ao
processo, deverão os réus assim permanecer se quiserem recorrer desta sentença.
Por fim, há que se assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo após esta sentença
condenatória” (fls. 94/103).
Como salienta Guilherme de Souza Nucci, “se o réu
aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer
alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando sentença
condenatória é proferida” (Código de Processo Penal Comentado, 13a. ed., Forense,
2014, p. 802).
Esse
tem
sido
o
entendimento
reiteradamente
proclamado por esta Egrégia Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229558-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.634
4
“HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de entorpecentes
Preliminar de concessão de Justiça Gratuita. Pedido
de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
ou de apelo em liberdade IMPOSSIBILIDADE (...)
Paciente que respondeu a todo o processo no cárcere,
preso em flagrante delito - Permanência do réu preso é
efeito da condenação - Decisão que vedou o apelo em
liberdade
fundamentada
suficientemente

PRELIMINAR
REJEITADA.
CONHECIDA
EM
PARTE A IMPETRAÇÃO E DENEGADA A
ORDEM.”
(Habeas
Corpus
no
2006737-87.2020.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
20.04.2020).
“Habeas Corpus Recurso em liberdade Tráfico de
Drogas Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se
fundamentou no caso concreto
Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrada

Paciente que respondeu ao processo custodiado

Concessão da liberdade após o advento da sentença
condenatória que se mostra desarrazoada Precedentes
do STF e STJ (...)” (HC 2008578-20.2020.8.26.0000,
3a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, j. 19.02.2020);
3. Por fim, verifica-se não haver notícia de que tenha
sido formulado pedido ao juízo a quo no sentido da concessão da prisão domiciliar
diante da pandemia do COVID-19. Sendo assim, ausente manifestação em primeiro
grau, a impetração não pode ser apreciada diretamente nesta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229558-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.634
5
4. De todo modo, não há demonstração do
enquadramento do paciente em alguma das situações de risco para contaminação pelo
coronavírus (COVID-19). Não obstante seja portador de asma brônquica, o
sentenciado vem recebendo atendimento médico na unidade prisional em que se
encontra recolhido, fazendo uso de medicamentos prescritos de uso contínuo e
apresentando “quadro clínico estável” (fls. 109).
Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente
ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no
7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova
idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que
se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de nele
ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. 13.05.2020).
Não se vislumbra a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial
n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a
preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o Ministro Luiz Fux, atual
Presidente do Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2229558-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.634
6
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
5. Saliente-se, por último, que recente alteração na
Recomendação 62 do CNJ nela incluiu o art. 5-A, expressamente excluindo a
possibilidade do benefício da prisão domiciliar aos condenados por delitos
hediondos, de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens ou valores,
contra a administração pública ou que envolvam a prática de violência doméstica
(Recomendação n. 78, de 15.9.2020), o que bem se alinha ao raciocínio acima
desenvolvido, já que o paciente cumpre pena por tráfico de drogas.
6. Deve ser mantida, pois, a determinação de que o réu
aguarde preso o julgamento de seu recurso. Meu voto é pela denegação da ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator